Tribunal: TJSP
Processo: 1026024-73.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação à fundamentação constante em Acórdão – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026024-73.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
PATRÍCIA DE OLIVEIRA ZUCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026024-73.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Voto no 40054
Embargos de Declaração Ad no 1026024-73.2017.8.26.0577/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Patrícia de Oliveira Zucco
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação à
fundamentação constante em Acórdão Vícios inexistentes
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pelo Estado de São Paulo e Secretário de Educação do Estado de São
Paulo, sob o fundamento de que o Acórdão de fls. 3720/3727, dos autos
principais, foi omisso em sua conclusão.
É o relatório.
O julgado analisou expressamente a matéria dos
autos, indicando o entendimento deste Relator acerca da falta de
comprovação quanto à impossibilidade orçamentária de nomeação de
candidatos aprovados em concursos públicos vigentes.
Quanto ao mérito, transcreve-se:
“(...) em que pese os relevantes argumentos trazidos pela
Fazenda Pública em suas contrarrazões, ela não se
desincumbiu do ônus da prova em relação à
impossibilidade financeira real de nomeação, trazendo
apenas alegações quanto a fatos notórios referentes à
instabilidade política e econômica nacional, os quais não
se traduzem, necessariamente, na impossibilidade de
cumprimento das obrigações já anteriormente assumidas
quando da propositura do certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026024-73.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Se a Administração Estadual, ao publicar o edital,
estabeleceu a necessidade de contratação de número
específico de oficiais administrativos para a região em
debate, é porque havia o interesse, a necessidade do
serviço
público
e
a
disponibilidade
dos
recursos
orçamentários para tal empreitada, pois tais requisitos
são intrínsecos à realização de concursos públicos”.
(grifos nossos)
Em
nenhum
momento
se
afastou
quer
a
necessidade do Poder Público em observar o limite prudencial, ou mesmo
a legitimidade da exceção constante do entendimento sedimentado pelo
E. STF em seu precedente, não havendo de fato direito absoluto à
concessão de vaga à candidato aprovado em concurso público. Porém,
não restou demonstrada por ele a situação orçamentária excepcional de
forma contundente, não sendo assim o caso de subsunção a essa
hipótese.
Na verdade, o que se vê nestes embargos é a
reiteração de temário já alvo de apreciação quando da prolação do
Acórdão debatido, não sendo tal recurso via infringente eficaz.
Descarta-se, pois, a omissão apontada.
Não obstante a rejeição destes embargos, e como
já expressamente constante do atacado Acórdão, toda matéria
infraconstitucional e constitucional já foi expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026024-73.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
4
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator